Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701082-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA LEITE DANTAS RÉU: MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA, JOSE BRAZ DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por HELENA LEITE DANTAS, com fulcro no art. 966, inciso V do Código de Processo Civil, por meio da qual objetiva a rescisão do acórdão n° 1107264, proferido pela 4a Turma Cível nos autos do processo n° 2014.01.1099522-7, que reconheceu ser a autora, na condição de adquirente da coisa litigiosa, carente de legitimidade para opor embargos de terceiro nos autos 2009.01.1.050377-5 (ação na qual os réus da presente ação rescisória — Margareth e José Braz — buscam a extinção do condomínio ao imóvel localizado no Condomínio RK, quadra T, Casa 18, Colorado, Sobradinho- DF, e alienação judicial dos direitos relativos supracitado imóvel). A autora, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça afirmando que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Aduz que a mera afirmação da hipossuficiência tem presunção de veracidade, sendo o que basta para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, alega que no bojo de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de extinção de condomínio (2009.01.1.050377-5) ajuizada pela primeira ré (Margareth) em desfavor do segundo réu (José Braz), ex-companheiros, foi deferida, em favor da primeira, ordem de imissão de posse, tendo por objeto o imóvel localizado Condomínio RK, quadra T, Casa 18, Colorado, Sobradinho- DF. Asseverou, contudo, que é legítima possuidora do imóvel, no qual foi edificada uma casa (composta de 4 quartos, closet, cozinha com armários, churrasqueira), cujos direitos adquiriu por cessão de direitos firmada com o segundo réu em 19.10.2010. Aduz que, em 29.4.2014, foi surpreendida com um mandado de imissão de posse do imóvel deferido em favor da primeira ré na ação de extinção de condomínio e alienação judicial de direitos (2009.01.1.050377-5). Diante desse fato, ajuizou embargos de terceiros (2014.01.1.099522-7) objetivando que o referido imóvel fosse declarado de propriedade da autora, tendo a sentença reconhecido a ilegitimidade da embargante, ora autora, e extinto o processo sem resolução de mérito. Em sede de apelação, a 4a Turma Cível manteve a sentença pelo acordão que a autora, agora pretende rescindir, o qual restou assim a ementa: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Quem, por força de lei, deve suportar os efeitos da sentença, não pode ser considerado terceiro. 2. Nessa situação acha-se a adquirente da coisa litigiosa que, por estar subordinado à autoridade da res iudicata - CPC 109, § 3o -, carece de legitimidade para opor embargos de terceiro. (Acórdão 1107264, 20140110995227APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: 487/492)” (ID 13258057, p. 17).” Pleiteia a autora que seja deferida concessão de tutela de urgência para suspender a imissão de posse deferida nos autos da ação de extinção de condomínio (2009.01.1.050377-5), em fase de cumprimento de sentença (autos eletrônicos 0080392-40.2009.8.07.0001), assim como os atos de expropriação que envolvam o imóvel. Por fim requer: “a) Concessão do benefício da gratuidade jurídica a Embargante, com fulcro no artigo 4o da Lei 1060/50, por os mesmos se declararem hipossuficientes economicamente, conforme declaração em anexo; b) Concessão da medida liminar inaldita altera pars para determinar o imediato recolhimento do mandado de imissão de posse e avaliação do imóvel sito no Condomínio RK, conjunto Centauros, quadra “T”, casa 18 – Sobradinho (ID 52518659 – MANDADO N° 2019.619753), nos termos e fundamentos apresentados, como medida que garanta o resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do NCPC; E, caso Vossa Excelência entenda diferente, seja suspenso o processo CumSen n° 0080392-40.2009.8.07.0001 até o julgamento final desta ação rescisória; c) A citação dos Réus para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão quanto aos fatos; d) No mérito, a procedência da presente ação, rescindindo-se a sentença na ação originária n° 2014.01.1.099522-7 – 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, com a prolação de novo julgamento favorável na referida ação originária, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil, tornado definitivo o pedido de tutela antecipada, para manter a propriedade do lote n° 18, da quadra “T”, conjunto Centauros – Sobradinho – DF em nome da Autora;” Juntou documentos nos IDs 13744404 -13744408, 13747109 - 13747119, 13747126, 137471268, 13747129, 13747131, 137747136 – 13747146. Sem o recolhimento das custas iniciais em razão do pedido de gratuidade de justiça acompanhada de declaração de hipossuficiência e comprovante de renda da autora (ID 13744406 e 13747109) Sem depósito prévio. É o relatório. Decido. Verifico que a autora deixou de recolher as custas processuais e requereu os benefícios da gratuidade de justiça, juntando para tanto a declaração de hipossuficiência (ID 13744406). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício. Todavia, a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. No caso em exame, o comprovante de rendimento da autora, emitido pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social (ID 13744407), demonstra que sua renda mensal é de R$ 1.707,10 (um mil setecentos e sete reais e dez centavos), o que comprova sua hipossuficiência econômico-financeira. Assim, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe no art. 969 que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. É certo que, para se deferir o efeito suspensivo pleiteado, necessário se faz demonstrar, num juízo de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Possível, ainda, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a evidência do direito, o deferimento do efeito suspensivo quando do enquadramento do caso concreto nas hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil, a saber: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Da análise permitida pelo caso vertente, não se mostram presentes as hipóteses de concessão de tutela provisória acima descritas. A ação originária cuidou-se de embargos de terceiros pela qual a autora pleiteava que o imóvel localizado no Condomínio RK, quadra T, Casa 18, Colorado, Sobradinho- DF imóvel fosse excluído do patrimônio a ser partilhado pelos réus (Margareth e José Braz) na ação de extinção de condomínio com alienação judicial referente ao bem que a embargante, ora autora, alega ser proprietária. A sentença reconheceu que a embargante, ora autora, não era parte legítima para pleitear, na condição de terceiro, a propriedade do bem, uma vez que bem teria sido adquirido por ela quando já havia uma sentença atribuindo a propriedade do bem aos embargados, ora réus. O acordão da 4a Turma Cível seguiu o mesmo entendimento da sentença, mantendo a extinção do processo por ilegitimidade sob o fundamento de que a embargante era “adquirente da coisa litigiosa que, por estar subordinado à autoridade da res iudicata - CPC 109, § 3o -, carece de legitimidade para opor embargos de terceiro”. Dito isso, em sede da presente ação rescisória, as alegações da autora de que adquiriu o imóvel do segundo réu, o que tornaria a autora parte legítima, foi enfrentada à exaustão tanto pela sentença, como por esta Egrégia Corte, não se verificando, neste momento processual, de análise perfunctória, qualquer fato novo ou circunstância relevante que evidencie grave equívoco ou teratologia na exauriente análise anterior, que justifique a excepcional tutela de urgência. Além disso, conforme constou do acórdão rescindendo, eventuais direitos da autora quanto ao imóvel que ela alega ter adquirido do réu, sem ter conhecimento do litígio que o envolvia, deve ser discutido em ação indenizatória própria, na qual será possível comprovar a aquisição do bem e seus eventuais prejuízos decorrentes no negócio jurídico firmado. Na ação indenizatória, se for o interesse da autora, poderá pleitear medidas assecuratória dos valores referentes a venda do bem, que provavelmente ocorrerá nos autos do cumprimento de sentença (autos eletrônicos 0080392-40.2009.8.07.0001). Repise-se que a concessão de efeito suspensivo em ação rescisória é possível, somente excepcionalmente, quando for necessário para obstar ato judicial oriundo de sentença a ser rescindida, desde que presentes os requisitos acima elencados, o que, como dito, não é a hipótese vertente. Frise-se que as decisões judiciais gozam de presunção de que proferidas mediante a análise criteriosa dos fatos e em estrita observância aos preceitos legais pertinentes, o que lhes confere a necessária segurança jurídica para a pacificação social, de maneira que não se faz possível a desconstituição, de plano, de decisão judicial transitada em julgado sem que se demonstre, inequivocamente, a ocorrência de quaisquer das hipóteses de rescisão previstas no art. 966 do CPC. Assim sendo, reputo carentes os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, razão pela qual indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo indenes todos os efeitos do r. decisum rescindendo até final apreciação dessa contenda. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora